Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727471-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO GONZAGA DE BRITO DESPACHO Compulsando os autos observa-se que no Juízo de origem, foi determinada a redistribuição do feito para uma das Varas dos Juizados Especiais Fazendários em razão do valor atribuído a causa. Nessa senda, considerando a sistemática processual específica dos processos nos Juizados Especiais Fazendários, intime-se a parte Agravante para que, em 5 (cinco) dias, esclareça se persiste eventual interesse no prosseguimento do presente recurso de agravo de instrumento perante esta instância recursal. Intime-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora